Tribunal: CARF
Processo: 16004.720220/2016-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.720220/2016-29
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.803 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
08 de novembro de 2023
Recorrente
LANCE CONSULTORIA EMPREENDIMENTOS E GESTÃO DE ATIVOS
EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011, 2012
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
CARACTERIZADA.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE FÁTICA.
A ausência de similitude fático-jurídica entre a decisão recorrida e o alegado
paradigma impede a caracterização do necessário dissídio jurisprudencial,
ensejando, assim, o não conhecimento recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli– Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luciano Bernart, Guilherme Adolfo
dos Santos Mendes, Viviani Aparecida Bacchmi, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.720220/2016-29
Fl. 32197
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.803 - CSRF/1a Turma
Processo no 16004.720220/2016-29

Trata-se de recurso especial interposto pelo responsável solidário PAULO
ROBERTO BRUNETTI em face do Acórdão no 1302-003.222 (fls. 31.235/31.293), o qual foi
integrado, sem efeitos infringentes, pelos Acórdãos de embargos no 1302-003.940 (fls.
31.316/31.323) e no 1302-005.230 (fls. 31.780/31.783).
Mais precisamente, o Acórdão no 1302-003.940 apreciou embargos opostos pela
Procuradoria da Fazenda Nacional (fls. 31.295/31.303), acolhidos para que a Turma Julgadora se
manifestasse acerca da suposta contradição de premissas entre a exclusão da multa qualificada
sobre o IRRF e a manutenção da responsabilidade do Sr. Paulo Brunetti; e o Acórdão no 1302-
005.230 julgou embargos apresentados conjuntamente pela contribuinte e pelo responsável
PAULO ROBERTO BRUNETTI (fls. 31.580/31.591), embargos estes admitidos para fins de
saneamento de alegada contradição na ocorrência ou não de fraude para fins de definição do
prazo decadencial.
Transcrevo a seguir as ementas e dispositivos desses julgados:
Acórdão no 1302-003.222:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. LIDE NÃO
INSTAURADA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se deve conhecer de recurso voluntário, interposto contra decisão de primeira
instância que não conheceu da impugnação, por intempestiva. Caso em que não se
instaurou a fase litigiosa do processo administrativo.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
São improfícuos os julgados administrativos trazidos ao conhecimento da Turma pelo
sujeito passivo, pois tais decisões não constituem normas complementares do Direito
Tributário, já que foram proferidas por órgãos colegiados sem que uma lei lhes
atribuísse eficácia normativa, na forma do art. 100, II, do Código Tributário Nacional.
CONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVO NORMATIVO.
Não cabe a Autoridades Administrativas apreciar a constitucionalidade de normas
regularmente integradas ao ordenamento jurídico, função precípua do Poder Judiciário.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO
CONTRADITÓRIO.
Não se encontram presentes no feito elementos ensejadores de nulidade, seja por
motivos de competência da autoridade lançadora, seja por violação a preceitos
constitucionais.
PORCENTUAL ABUSIVO DA MULTA APLICADA. APLICAÇÃO INDEVIDA DA
TAXA SELIC NO CÁLCULO DOS JUROS DEVIDOS.
Nos termos do art. 26A do Decreto no 70.235, de 1972, não compete à Autoridade
Administrativa afastar norma sob fundamento de inconstitucionalidade.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO.
A comprovação de existência de grupo econômico, embora possa ser apta a gerar efeitos
nas esferas societária e trabalhista, por exemplo; não pode, isoladamente, gerar efeitos
na seara tributária tendo em vista a necessidade de adequação ao tipo legal que, neste
caso, determina a existência de interesse comum.
MULTA QUALIFICADA.
A míngua de prova da prática de atos fraudulentos, simulados ou concretizados em
conluio com terceiro, nos termos dos arts. 71 a 73, descabe a qualificação da multa de
ofício.
Fl. 32198
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.803 - CSRF/1a Turma
Processo no 16004.720220/2016-29

DECADÊNCIA NÃO VERIFICADA NO CASO CONCRETO.
Não há decadência do direito de constituir os créditos referentes ao período fiscalizado,
pois aos fatos examinados aplica-se o disposto no art. 173, I, do CTN.
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS. ART. 135, III, DO CTN.
Nos termos do art. 135 do CTN, responde pelos tributos devidos pela pessoa jurídica o
administrador por atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos, o que resta caracterizado pela comprovação da atividade
essencialmente ilícita do empreendimento da fiscalizada, desde que tal atividade tenha
contribuído diretamente para a concretização do fato gerador de parte da exigência
fiscal.
EQUÍVOCO NO PORCENTUAL ADOTADO PARA O CÁLCULO DO IRPJ E DA
CSLL
Não merece prosperar o cálculo efetuado pela fiscalizada com base em Solução de
Consulta da DISIT da 10a Região Fiscal, de aplicação exclusivamente interpartes.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e de decadência suscitadas e, no mérito, a) também por
unanimidade, em manter a exigência principal; b) por maioria de votos, em afastar a
aplicação da multa qualificada, vencidos os conselheiros Marcos Antônio Nepomuceno
Feitosa (relator) que mantinha integralmente e Maria Lúcia Miceli e Flávio Machado
Vilhena Dias que afastavam a qualificação apenas com relação às exigências de IRPJ e
CSLL; c) por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso do responsável
solidário Paulo Roberto Brunetti, quanto à responsabilidade sobre os créditos de IRPJ e
CSLL, vencido o conselheiro Marcos Antônio Nepomuceno Feitosa (relator) que votou
por manter o vínculo integralmente; e, d) por unanimidade, em dar provimento aos
recursos, para exonerar a responsabilidade dos responsáveis solidários AUN ADM E
PLADE, JOEL RIBEIRO DOS REIS, ALEXANDRE BARROS CONSULTORIA
TRIBUTARIA- EIRELI, TADEU ASCHENBRENNER, WILSON ROGERIO
CONSTANTINOV MARTINS, RASTELLI & ADVOGADOS ASSOCIADOS,
KETLIN MARIA DO NASCIMENTO FIG, VALTER FERNANDES DE MELLO,
HERMINIO SANCHES FILHO, GUSTAVO MENDES PEQUITO, CESAR SOUSA
BOTELHO,
FIVE
CONSULTORIA-EIRELI-ME,
EXACTHUS
ASSESSORIA
CONTABIL, M. INOUE- CONSULTORIA LTDA-ME, GILBERTO JOSÉ TORRES-
ME, QUILES PARTICIPAÇÕES LTDA- ME, JOSEMEIRE MOREIRA, REAL
ASSESSORIA LTDA- ME, MARCELO LISCIOTTO ZANIN, GERSON LUIZ
LAMB, LOGUS ASSESSORIA CONS TREINAMENTOS E INFORMÁTICA LTDA-
ME, BORIM & ASSOCIADOS CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA.-ME,
HAMILTON CESAR LEAL DE SOUSA, NILTON DO CARMO CHAGAS, HMP X,
MAURO SÉRGIO THOME, AP CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA- ME,
LEANDRO ANTUNES ZERATI, UDELCIO DEMCZUK, BARROS & ROSSI
ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME, TOTAL CONSULTORIA LTDA- ME,
VICENTE LAURIANO FILHO, MC RIO PRETO PROCESSAMENTO DE DADOS
LTDA-ME, EDU MARIANO DE SOUZA JUNIOR, MARCOS ANTONIO
CAVILHA, KELLY CRISTINA ATHAYDE, SP CONSULT SÃO PAULO
CONSULTORES ASSOSSIADOS LTDA, DIAGRAMA PLANEJAMENTO E
CONSULTORIA LTDA e EFRATA CONSULTORIA JURÍDICA E TRIBUTARIA
LTDA, votando pelas conclusões do relator, quanto a este ponto, os conselheiros
Gustavo Guimarães da Fonseca e Flávio Machado Vilhena Dias. Designado para redigir
o voto vencedor o conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca.
Acórdão de embargos no 1302-003.940
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2010, 2011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Fl. 32199
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.803 - CSRF/1a Turma
Processo no 16004.720220/2016-29

Verificada a coerência interna entre os fundamentos da decisão e as conclusões nela
exaradas, não resta caraterizada a contradição para fins de acolhimento de embargos
declaratórios opostos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. CABIMENTO
Observada a falta de declinação de forma clara dos fundamentos adotados pela decisão,
é cabível a oposição do remédio processo dos embargos declaratórios a fim de que sanar
a obscuridade ali divisável, mesmo que não se lhes sejam emprestados efeitos
infringentes.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer dos embargos,
vencido o conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca (relator), que conhecia
parcialmente, e acolhê-los, sem efeitos infringentes para aclarar os fundamento dos
acórdão embargado. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Flávio
Machado Vilhena Dias.
Acórdão de embargos no 1302-005.230
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
RECEBIMENTO DOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS POR OBSCURIDADE.
Verificada a inocorrência de contradição no acórdão embargado mas, isto sim, uma
obscuridade, por vício de fundamentação, é possível conhecer dos declaratórios por este
último pressuposto, por força do princípio da instrumentalidade das formas.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. CABIMENTO
Observada a falta de declinação de forma clara dos fundamentos adotados pela decisão,
é cabível a oposição do remédio processo dos embargos declaratórios a fim de que sanar
a obscuridade ali divisável, mesmo que não se lhes sejam emprestados efeitos
infringentes.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
embargos e acolhê-los, sem efeitos infringentes, nos termos do relatório e voto do
relator.
Cientificados dessa decisão, apresentaram recursos especiais tanto o sujeito
passivo principal (fls. 31.904/31.932) quanto os solidários DANIEL RICARDO ANANIAS DO
AMARAL (fls. 31.594/31.604) e PAULO ROBERTO BRUNETTI (fls. 31.789/31.810).
Despacho de fls. 31.935/31.963 deu seguimento apenas ao Apelo desse último,
nos seguintes termos:
(...)
RECURSO ESPECIAL DE PAULO ROBERTO BRUNETTI
O recurso especial de PAULO ROBERTO BRUNETTI traz, no item “3”, a título de
preliminares, considerações de mérito em torno de “fato superveniente”; contudo, não
propõe divergência quanto ao tema.
Nos itens 4.1 e 4.2, o recurso invoca divergência quanto à matéria: atribuição de
responsabilidade tributária a terceiro - necessidade de demonstração do nexo
causal entre ilícito praticado pelo terceiro e o tributo inadimplido objeto da
autuação.
O item 4.3 submete razões de mérito e, em dado ponto, retoma a descrição da
divergência introduzida nos itens 4.1 e 4.2.
Fl. 32200
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.803 - CSRF/1a Turma
Processo no 16004.720220/2016-29

Indicados como paradigmas de divergência os acórdãos no 1201-004.550 – (processo
13888.000786/2010-59 – sessão de 19/01/2021) e no 1402-001.430 (processo
19515.000198/2010-30 – sessão de 07/03/2013).
Os paradigmas atendem aos requisitos formais regimentais, pois proferidos por
Colegiados distintos do recorrido, não reformados até a apresentação do recurso em
exame e não contrários a Súmula do CARF ou decisão definitiva vinculante.
A divergência é proposta nos seguintes termos:
“Nos quadros abaixo, é possível visualizarmos com clareza as divergências sobre as
matérias tratadas nas decisões em comento:
(...)
(...) o acórdão paradigma, partindo de uma correta interpretação da legislação tributária,
de que, em casos como o presente, a responsabilidade tratada no art. 135, inc. III, do CTN,
somente poderá ser atribuída quando houver sido demonstrado o nexo causal entre o
ilícito praticado pelo terceiro e o tributo inadimplido objeto da autuação.
Por outro lado, a decisão ora recorrida, muito embora tenha corretamente afastado a multa
qualificada, pela ausência de nexo causal entre o ilícito praticado e a autuação fiscal,
manteve a responsabilização do Recorrente, nos termos do art. 135, inc. III, do CTN,
sobre o lançamento relativo ao IRRF, por entender que é dispensável à aplicação da
aludida norma de responsabilidade tributária a verificação de nexo causal direto entre o
ilícito praticado pelo terceiro e a obrigação tributária objeto de autuação.
Ora, não há dúvidas de que a interpretação utilizada no acórdão recorrido vai de encontro
às decisões paradigmáticas, no sentindo de que, na aplicação da responsabilidade
tributária prevista no art. 135, inciso III, do CTN, é dispensável a verificação de nexo
causal entre o ilícito praticado pelo terceiro e o tributo inadimplido objeto da autuação,
bastando tão somente que o terceiro pratique determinado ilícito, “ainda que não
diretamente vinculados à obrigação tributária”.
Nesse sentido, requer- se o acolhimento do presente Recurso Especial para reformar o
Acórdão no 1302-003.222, e, assim, excluir a responsabilidade atribuída ao Recorrente
sobre os créditos relativos ao IRRF.
(...)
(...) vide decisões paradigmáticas trazidas no presente Recurso Especial, ao afastar a
responsabilidade prevista no art. 135, inc. III, do CTN, quando da ausência de
detalhamento da conduta praticada pelo sócio/gerente/diretor que contrarie o estatuto ou
contrato social:
[transcrição das ementas dos paradigmas]
Desta feita, como não há qualquer comprovação efetiva por parte da Fiscalização de que o
Recorrente tenha atuado com excesso de poderes em relação às infrações fiscais
imputadas à empresa Lance (relativas ao pagamento sem causa e/ou a beneficiário não
identificado), não resta dúvida de que a aplicação do art. 135, III, do CTN deve ser
inteiramente afastada, e, portanto, reformada a decisão recorrida.”
(grifos e destaques originais)
Ao final, formula-se o pedido:
“Ante todo o exposto, requer o Recorrente:
a) por se tratar de questão de ordem pública, seja considerado nulo o presente Auto de
Infração, levando-se em consideração o fato superveniente da r. sentença anexa e os
elementos transcritos acima, tem-se que o presente auto de infração deverá ser anulado, a
uma, visto que é embasado em Mandado de Procedimento Fiscal (TDPF 08.1.90.00-2011-
02135-6) declarado extinto por decisão judicial;
b) seja admitido e processado o presente Recurso Especial, uma vez que restou
demonstrada, de forma precisa, as divergências entre o acórdão objeto do Recurso e o
acórdão paradigmático indicado, bem como o atendimento a todas as exigências trazidas
pelo RICARF; e c) seja dado total provimento ao Recurso Especial interposto,
determinando-se a reforma do Acórdão no 1302.003-222, exarado pela 2a Turma
Ordinária, da 3a Câmara, da 1a Seção de Julgamento do E. CARF.”
Fl. 32201
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.803 - CSRF/1a Turma
Processo no 16004.720220/2016-29

O exame da divergência demanda o confronto do acórdão recorrido (e acórdão de
embargos integrativo) com os paradigmas colacionados.
Neste feito, o acórdão de recurso voluntário afastou a responsabilidade do recorrente no
que tange ao IRPJ e à CSLL, mas manteve-a quanto ao IRRF. A matéria foi revisitada
no acórdão de embargos no 1302-003.940, com aclaramento da decisão embargada, sem
efeitos modificativos.
A divergência alegada cinge-se à manutenção da responsabilidade do sócio PAULO
ROBERTO BRUNETTI pelas exações de IRRF. Para exame da divergência, cumpre
identificar os fundamentos pelos quais o Colegiado recorrido manteve a dita
responsabilidade.
Observa-se que a responsabilidade do recorrente pelo IRRF restou mantida nos termos
do voto do relator do acórdão no 1302-003.222 (vencido em outros pontos). O voto
vencedor divergiu do relator apenas no tocante à responsabilidade do recorrente pelas
exações de IRPJ e CSLL (afastada) e à imposição de multa qualificada (também
afastada). Os fundamentos de tal decisão foram posteriormente aclarados no acórdão de
embargos no 1302-003.940.
(...)
O Colegiado a quo afirma, portanto, que a responsabilidade do recorrente pelo IRRF foi
mantida por fundamento sem conexão com a premissa de afastamento da multa
qualificada.
No raciocínio desenvolvido pela decisão recorrida, a qualificação da multa exige prática
de atos essencialmente ligados à obrigação fiscal objeto da autuação fiscal, previstos
nos arts. 71 a 73 da Lei 4.502/64 (nos termos do art. 44, § 1o, da Lei 9.430/96), mas a
responsabilidade descrita no art. 135, III, do CTN adviria da prática de atos “ilícitos,
contrários à lei ou ao estatuto”, ainda que não enquadrados nos arts. 71 a 73 da Lei
4.502/64 e “ainda que não diretamente vinculados à obrigação tributária”.
Esclarecidos os fundamentos da decisão recorrida, passa-se ao exame dos paradigmas.
- Primeiro paradigma – acórdão no 1201-004.550
(...)
Pelos motivos expostos, não confirmada a divergência frente ao primeiro paradigma.
- Segundo paradigma, acórdão no 1402-001.430
O segundo paradigma corresponde à descrição que dele faz o recorrente e claramente
condiciona a responsabilidade prevista no art. 135, III, do CTN, ao nexo causal entre a
conduta ilícita do terceiro (responsável) e o inadimplemento da obrigação tributária pelo
devedor principal:
“(...) na regra-matriz de responsabilidade tributária de terceiro por violação do dever de
conduta tem-se como suporte fático atos ilícitos, geralmente praticados em momento
diverso do fato gerador, que acarretam o inadimplemento da obrigação tributária pelo
devedor principal.
A regra-matriz de responsabilidade tributária de terceiro, fundada na prática de atos
ilícitos, é composta dos seguintes elementos:
5.1. Critério material
Praticar atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos que
acarretem o inadimplemento de obrigações tributárias pelo contribuinte que integra a
relação jurídico-tributária (sujeito passivo).
5.2. Critério espacial
Local da prática do ato irregular.
5.3. Critério temporal
Momento em que o ato foi praticado.
5.4. Critério pessoal
Fl. 32202
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.803 - CSRF/1a Turma
Processo no 16004.720220/2016-29

O agente que praticou o ato.
5.5. Critério quantitativo
O valor da importância que resultou inadimplida em face do ilícito praticado pelo terceiro.
Ao se imputar responsabilidade tributária a terceiro pela prática de ato ilícito a
consequência resultante é de natureza sancionatória, daí a necessidade de identificar o
infrator, descrever a conduta ilícita com dimensão ad valor, data, local e o nexo causal da
conduta ilícita com o não pagamento dos tributos devidos (...), elementos estes que são
essenciais ao exercício do direito de defesa, inclusive no que diz respeito aos limites da
responsabilidade apurada (...).
(...)
Desta forma, nos casos em que o contrato social prevê que a administração da empresa
será exercida, de forma geral, por todos os sócios, há que se identificar o autor da conduta
ilícita que acarretou no inadimplemento do crédito tributário, sob pena de se atribuir
responsabilidade pelo simples fato da pessoa contar do contrato social, sem que tenha
praticado qualquer infração. (...)
Quanto aos limites da responsabilidade imputada a terceiro pela prática de ato ilícito, dado
o caráter sancionador desta imputação, como dito anteriormente, há que se identificar: a) a
conduta ilícita; b) a dimensão da ilicitude; c) a data em que foi praticada; d) o nexo da
conduta e da dimensão da ilicitude com o não pagamento dos tributos e e) o autor da
conduta cuja consequência resultou no não pagamento pelo devedor principal.
O nexo causal entre o ilícito praticado e o tributo inadimplido decorre da necessidade de
se pautar os limites da responsabilidade do terceiro que não pode ser chamado a pagar
todos os tributos eventualmente devidos por uma empresa, mas sim aqueles cujo
inadimplemento não foi satisfeito em virtude de sua conduta ilícita. No caso concreto, o
termo de verificação fiscal, por não ter identificado e delimitado a extensão do ilícito,
também não identificou o nexo causal entre a conduta dos terceiros, a quem imputou
coobrigação, e o inadimplemento do tributo.
(...)
Em resumo, a responsabilidade tributária de terceiro pela prática de ato ilícito não decorre
do simples inadimplemento do tributo, mas sim de conduta ilícita que dever ser
devidamente descrita, com identificação de seu agente e do nexo causal entre a conduta
ilícita e o não pagamento do tributo, circunstâncias que não foram verificadas no caso
concreto.
ISSO POSTO, voto por (...) excluir a sujeição passiva dos coobrigados (...).”
(grifou-se)
Considera-se demonstrado o dissídio frente ao paradigma no 1402-001.430.
Assim sendo, justifica-se o seguimento do recurso especial interposto por PAULO
ROBERTO BRUNETTI, apenas com base no segundo paradigma, acórdão no 1402-
001.430.
Conclusão
Com base nas razões expostas, propõe-se que:
- SEJA NEGADO SEGUIMENTO ao recurso especial interposto por LANCE
CONSULTORIA EMPREENDIMENTOS E GESTÃO DE ATIVOS EIRELI;
- SEJA NEGADO SEGUIMENTO ao recurso especial interposto por DANIEL
RICARDO ANANIAS DO AMARAL, em definitivo, sem possibilidade de agravo,
por força do disposto nos artigos 67, § 5o, e 71, inciso V, do Anexo II do RICARF; e
- SEJA DADO SEGUIMENTO ao recurso especial interposto por PAULO
ROBERTO BRUNETTI, apenas com base no segundo paradigma, acórdão no 1402-
001.430.
Contra as matérias não admitidas foi apresentado Agravo (fls. 31.966/31.980),
tendo sido este rejeitado (fls. 32.086/32.095).
Chamada a se manifestar, a PGFN ofereceu contrarrazões às fls. 32.176/32.187.
Fl. 32203
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.803 - CSRF/1a Turma
Processo no 16004.720220/2016-29

É o relatório.

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo.
Passa-se a análise do cumprimento dos demais requisitos para o seu
conhecimento, notadamente a caracterização da necessária divergência jurisprudencial.
Nesse ponto, dispõe o artigo 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 3432015 (RICARF/2015), que:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
Como se nota, compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) julgar
recurso especial interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente
da que lhe tenha dado outra câmara ou turma do CARF, objetivando, assim, implementar a
almejada “segurança jurídica” na aplicação da lei tributária.
O termo “especial” no recurso submetido à CSRF não foi colocado “à toa”, afinal
trata-se de uma espécie recursal específica, mais restrita do ponto de vista processual e dirigida a
um Tribunal Superior que não deve ser confundido com uma “terceira instância” justamente
porque possui função institucional de uniformizar a jurisprudência administrativa.
É exatamente em razão dessa finalidade típica que o principal pressuposto para
conhecimento do recurso especial é a demonstração cabal, por parte da recorrente, da efetiva
existência de divergência de interpretação da legislação tributária entre o acórdão recorrido e
o(s) paradigma(s).
Consolidou-se, nesse contexto, que a comprovação do dissídio jurisprudencial
está condicionada à existência de similitude das questões fáticas enfrentadas pelos arestos
indicados e a dissonância nas soluções jurídicas encontradas pelos acórdão confrontados.
Nesses termos, mostra-se imprescindível, sob pena de não conhecimento do
recurso especial, que sobre uma base fática comparável ao menos duas Turmas Julgadoras
distintas do CARF tenham proferido decisões conflitantes sobre uma mesma matéria.
Fl. 32204
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.803 - CSRF/1a Turma
Processo no 16004.720220/2016-29

Como, aliás, já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência
jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias
que identifiquem ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e
jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre
os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a
pretender a uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente,
não se presta esta modalidade recursal”.
Trazendo essas considerações para a prática, um bom exercício para o Julgador se
certificar da divergência jurisprudencial consiste em aferir se, diante do confronto entre a
decisão recorrida e o(s) paradigma(s), ele de fato consegue criar a convicção de que o racional
empregado na decisão tomada como paradigma realmente teria o potencial de reformar o
acórdão recorrido, caso a matéria fosse submetida àquele outro Colegiado.
Caso, todavia, se entenda que o alegado paradigma não seja apto a evidenciar
uma solução jurídica distinta da que foi dada pela decisão recorrida - e isso costuma ocorrer
justamente quando as soluções jurídicas mostram-se conflitantes em função de circunstâncias
fáticas dessemelhantes, e não de posição hermenêutica antagônica propriamente dita -, não há
que se falar em dissídio jurisprudencial a ser dirimido nessa Instância Especial.
Pois bem.
Do voto do Relator do Acórdão no 1302-003.222 (fls. 31.253/31.293) extrai-se o
quanto segue:
Não há reparos a fazer a decisão de 1a instância quanto as questões acima suscitadas.
Assim, nos termos do art. 57, §3o, do RICARF, adoto as razões de decidir da DRJ que
abaixo transcrevo, verbis:
(...)
Responsabilidade solidária do senhor Paulo Roberto Brunetti
177. Neste momento, cabe discutir a responsabilidade solidária imputada ao senhor
Paulo Roberto Brunetti, titular da entidade fiscalizada, enquadrado no art. 135. III, do
CTN, reproduzido a seguir.
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
(..)
III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
(...)
180. É de se notar que o requisito do art. 135, III, do CTN imputa responsabilidade ao
autor do ato ilícito seja esse diretor, gerente ou representante de pessoa jurídica de
direito privado. Destaque-se que o fundamento da responsabilização das pessoas
elencadas no dispositivo não é sua qualidade de sócio, sua função tanto pode ser a de
"sócio gerente" — expressão consagrada na jurisprudência — como de mero
representante, gerente ou diretor contratado. Repete-se: não é a condição de sócio que
determina a responsabilidade pessoal, mas a prática de atos ilícitos — organizar o
esquema de distribuição de títulos ilícitos, assessorar juridicamente os futuros

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 32205
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.803 - CSRF/1a Turma
Processo no 16004.720220/2016-29

sonegadores a obter o benefício —que foram comprovados acima de qualquer dúvida
razoável.
181. Não há excludente, portanto, para a atuação do senhor Paulo Roberto, dada sua
participação direta na concepção e operação do empreendimento ilícito, verificam-se,
pois, os requisitos do inciso III do art. 135 do CTN, e assim é procedente a
responsabilização pessoal do impugnante.”
Já do voto vencedor do referido acórdão (1302-003.222), que limitou a
solidariedade somente ao IRRF, reproduzo a seguinte passagem:
Quanto a responsabilidade do Sr. Paulo Roberto Brunetti, o seu afastamento se impõe,
quanto ao IRPJ e a CSLL, como consequência lógica do que foi decidido em relação à
qualificação da multa. Se não há provas sobre a prática de atos infracionários, à luz dos
preceitos dos arts. 71 a 73, da já citada Lei 4.502, inexiste, igualmente, qualquer
possibilidade de se lhe imputar a responsabilidade com espeque nos preceitos do art.
135, III, do CTN, notadamente a luz dos preceitos da Súmula 430 do STJ, cujo
enunciado reproduzo a seguir:
SÚMULA N. 430. O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não
gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente.
Quanto ao Fonte, a Turma acompanhou integralmente o Relator, mantendo-se, pois, a
responsabilidade do Sr. Paulo Roberto Brunetti notadamente por entender que o
desenvolvimento de uma atividade ilícita pela empresa, sob a batuta de seu gestor, seria
suficiente para demonstrar a prática do ato contrário ao estatuto ou contrato social,
descrita no art. 135, III, do CTN. O exercício de tal atividade, todavia, não contribuiu
para a falta de recolhimento do IRPJ e da CSLL, justificando-se, aí, o afastamento da
responsabilidade tributária exclusivamente quanto a estes dois tributos.
A luz dos exposto, voto por dar parcial provimento Recurso Voluntário do contribuinte
tão só para afastar a qualificação da multa de ofício.
Quanto ao recurso voluntário do devedor solidário Paulo Roberto Brunetti, voto,
igualmente, por dar parcial provimento a fim de excluir a sua responsabilidade somente
em relação aos créditos relativos ao IRPJ e à CSLL.
O acórdão de embargos no 1302-003.940 (fls. 31.316/31.323), conforme relatado,
buscou aclarar esses fundamentos. A seguir transcrevo trechos dos votos, vencido e vencedor,
respectivamente:
Voto vencido:
(...)
Vale destacar que, realmente, a premissa sustentada para manter a responsabilidade fora
distinta daquela aventada para justificar o afastamento da multa qualificada. Não tenho
como comprovar esta assertiva porque no âmbito do CARF, e das sessões de
julgamento realizadas no seio deste órgão colegiado, não há registros dos debates então
realizados (inexistem, aqui, as chamadas notas taquigráficas). Ainda assim (e que me
corrijam meus pares se assim não se entendeu), os motivos que levaram a turma a
manter a responsabilidade (que agora, admito, respeitadas eventuais posições
antinômicas, são equivocados), giram em torno da própria redação do art. 135, III, do
CTN. Vejam:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
(...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Notem que o preceito acima, diferentemente do que reza o art. 44, § 1o, da Lei 9.430/96,
não faz remissão às disposições dos arts. 71 a 73 da Lei 4.502/64. Ou seja, pelo que
se defendeu em sessão de julgamento, para a tipificação da hipótese descrita pelo citado
Fl. 32206
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.803 - CSRF/1a Turma
Processo no 16004.720220/2016-29

art. 135, III, do CTN, não se pressuporia a prática de atos fraudulentos, dolosos ou de
sonegação, restringindo o seu núcleo típico à concretização de atos “ilícitos, contrários à
lei ou ao estatuto”.
Assim, o entendimento que prevaleceu na Turma é de que, ainda que não comprovados
os fatos preconizados pela mencionada Lei 4.502 (ou, particularmente, a vinculação
entre os atos descritos no processo e as consequências tributárias aventadas por esta
norma retro), haveria, sim, a constatação da prática de atos contrários ao estatuto, já que
a venda de títulos “podres” não se afeiçoaria ao objeto da empresa autuada ou, de toda
sorte, qualificáveis como ilícitos (ainda que não para o direito tributário).
É inegável, portanto, que a premissa adotada para manter a responsabilidade tributária
do Sr. Roberto é distinta daquela assumida para afastar a qualificação da multa. Mas ao
ratifica-la, a consequência daí decorrente seria de manter a responsabilidade do Sr.
Roberto também em relação ao IRPJ e à CSLL e isso não poderá ser feito neste
momento até porque, insista-se, esta última questão não foi admitida pelo despacho
de e-fls. 31.310 e ss.
(...)
Voto vencedor:
Com o devido respeito ao D. Relator, e não obstante concordar com a exposição contida
no voto, mormente, quanto o aclaramento acerca dos fundamentos utilizados pela
Turma para justificar a manutenção da responsabilidade do Sr. Roberto, tão só, quanto
ao IRRF, entendo que o caso é, realmente, de se conhecer dos embargos.
De fato, ao expor os motivos que levaram o Colegiado a decidir pela responsabilização
do solidário tão somente quanto ao IRRF estariam adstritos à interpretação que foi dada
ao art. 135, III, do CTN, de sorte a considerar tipificada a responsabilidade pela prática
de atos ilícitos ou contrários ao estatuto, ainda que não diretamente vinculados à
obrigação tributária.
Em outras palavras, o que foi decidido é que, ao se utilizar de subterfúgios para vender
títulos da dívida pública e tentar ocultar tais operações mediante engenharias societárias,
o Sr. Roberto teria, realmente, incorrido em atos ilícitos contrários à própria lei (pela
venda de títulos podres sob a falsa premissa de que tais instrumentos teriam poder
liberatório de obrigações tributárias) e aos atos constitutivos da empresa (já que o
desenvolvimento de atividades proscritas, por certo, não encontram amparo no objeto
descrito nos respectivos atos) e isto, ainda que não diretamente ligado à obrigação
tributária tratada no feito, desafiaria a imposição da responsabilidade solidária.
A qualificação da multa, de sua sorte, como bem posto pelo Conselheiro Gustavo
somente se justifica, esta sim, a partir da prática de atos essencialmente imbricados com
a obrigação fiscal objeto do autuação fiscal.
Nesta senda, com a explicação acima, resolve-se a obscuridade aventada pela PGFN
(esclarecendo-se, pois, os motivos determinantes para adoção das soluções propostas
quando do julgamento do feito) e, de outro turno, fica evidente, no caso, inexistir
qualquer contradição entre os argumentos despendidos para justificar a qualificação da
multa e aqueles acimas destacados, já que, tal como exposto, não detem entre si
qualquer ponto de conexão.
Como se vê, a manutenção parcial (“apenas” ao IRRF) da solidariedade do Sr.
Paulo Roberto Brunetti se deu sob a premissa de que ele teria praticado atos ilícitos contrários
à lei e ao contrato social, atos ilícitos estes consistentes na aquisição de “títulos podres” (TDA ́s)
e sua consequente assessoria e venda a adquirentes que se valiam desses “créditos” para sonegar
tributos mediante sua utilização em compensações fraudulentas.
Apesar do julgado de embargos esclarecer que tais atos não estariam diretamente
vinculados aos fatos geradores (no caso, pagamentos sem causa apurados a partir dos dados
bancários auditados), cumpre observar que a individualização da referida conduta praticada pelo
Fl. 32207
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.803 - CSRF/1a Turma
Processo no 16004.720220/2016-29

solidário, que era o titular e gestor da empresa autuada no período compreendido no lançamento,
foi considerada como suficiente a atrair a responsabilização solidária do IR-Fonte à luz do art.
135, III, do CTN.
O paradigma (Acórdão no 1402-001.430 – fls. 31.853/31.866), por sua vez,
registra em sua ementa que:
A responsabilidade tributária pela prática de ato ilícito não decorre do simples
inadimplemento do tributo, mas sim de conduta ilícita que deve ser devidamente
descrita, com identificação de seu agente e do nexo causal entre a conduta ilícita e o não
pagamento do tributo pelo contribuinte direto
Não subsiste a responsabilidade tributária imputada a terceiro, por ato ilícito, sem que
seja descrita a infração praticada, identificado o seu agente e o nexo da consuta com o
não adimplemento dos tributos.
Do voto condutor desse julgado, o qual, diga-se, é oriundo de autuação de
contribuinte inscrito no Simples por omissão de receitas identificadas a partir de pagamentos
declarados por fornecedores, cujos sócios foram responsabilizados exclusivamente por figurarem
no Contrato Social com poderes de gestão, transcrevo o quanto segue:
No Recurso Extraordinário n° 562.276/PR, o STF assentou que "o 'terceiro' só pode ser
chamado responsabilizado na hipótese de descumprimento de deveres próprios... e
desde que tenha contribuído para a situação de inadimplemento pelo contribuinte" e
que há necessidade de resguardo da "pessoalidade entre o ilícito (mal gestão ou
representação) e a consequência de ter que responder pelo tributo devido pela
sociedade". Assim, ao fazer referência a "deveres próprios e pessoalidade entre o ilícito
e a consequência", em se tratando as hipóteses previstas nos artigos 135 e 137 de
sanção, ainda que de natureza tributária, esta não pode ir além da pessoa do infrator.
Desta forma, nos casos em que o contrato social prevê que a administração da empresa
será exercida, de forma geral, por todos os sócios, há que se identificar o autor da
conduta ilícita que acarretou no inadimplemento do crédito tributário, sob pena de se
atribuir responsabilidade pelo simples fato da pessoa contar do contrato social, sem que
tenha praticado qualquer infração. Sobre o tema já escrevi em voto que analisei a
matéria:
(...)
Quanto aos limites da responsabilidade imputada a terceiro pela prática de ato ilícito,
dado o caráter sancionador desta imputação, como dito anteriormente, há que se
identificar: a) a conduta ilícita; b) a dimensão da ilicitude; c) a data em que foi
praticada; d) o nexo da conduta e da dimensão da ilicitude com o não pagamento dos
tributos e e) o autor da conduta cuja consequência resultou no não pagamento pelo
devedor principal.
O nexo causal entre o ilícito praticado e o tributo inadimplido decorre da necessidade de
se pautar os limites da responsabilidade do terceiro que não pode ser chamado a pagar
todos os tributos eventualmente devidos por uma empresa, mas sim aqueles cujo
inadimplemento não foi satisfeito em virtude de sua conduta ilícita. No caso concreto, o
termo de verificação fiscal, por não ter identificado e delimitado a extensão do ilícito,
também não identificou o nexo causal entre a conduta dos terceiros, a quem imputou co-
obrigação, e o inadimplemento do tributo.
(...)
Em resumo, a responsabilidade tributária de terceiro pela prática de ato ilícito não
decorre do simples inadimplemento do tributo, mas sim de conduta ilícita que dever ser
devidamente descrita, com identificação de seu agente e do nexo causal entre a conduta
ilícita e o não pagamento do tributo, circunstâncias que não foram verificadas no caso
concreto.
Fl. 32208
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.803 - CSRF/1a Turma
Processo no 16004.720220/2016-29

Verifica-se, contudo, que esse precedente afastou a solidariedade de ambos os
sócios da empresa lá autuada sob a premissa de que o TVF não teria individualizado não só o
nexo causal da conduta dos responsáveis com a inadimplência os tributos cobrados sobre a
receita que se omitiu, como também o próprio ato infracional que teria sido cometido por cada
um deles.
Aqui, porém, a situação é distinta, tendo em vista que, especificamente para a
situação do Recorrente (ao contrário dos demais solidários, que foram excluídos pelo acórdão
recorrido), a decisão registra expressamente que, no tocante ao IRRF (lembrando que para o
IRPJ e CSLL a sua solidariedade foi excluída) que o Sr. Paulo Roberto Brunetti, titular e gestor
da contribuinte principal, uma EIRELLI, teria infringido a lei e o contrato social quando da
interposição dessa entidade para vender os referidos “títulos podres”.
Enquanto, então, o recorrido fundamenta a solidariedade por entender que a
prática de um ato ilícito com repercussões tributárias pela pessoa física titular da empresa
autuada teria sido plenamente identificada na acusação fiscal, sendo este o fato considerado
suficiente para manter a qualificação, o paradigma afasta a solidariedade sob uma perspectiva
diferente (e antagônica), qual seja, de mero inadimplemento, sem a necessária motivação
adequada no TVF, que não teria individualizado a própria conduta ilícita, além do nexo causal
com os fatos geradores.
Tratam-se, portanto, de circunstâncias fáticas que não se assemelham para a
finalidade pretendida, prejudicando o conhecimento recursal.

Conclusão
Pelo exposto, não conheço do recurso especial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 32209
DF CARF MF
Original